Tribunal: TJDFT
Processo: 0001984-89.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Divulgação de cenas de nudez. Materialidade. Falta de provas.
Se o corpo de delito – cópia da conversa em que o réu supostamente envia imagens da vítima nua para o aparelho celular da irmã dela - não é apresentado, não está provada a materialidade do crime, razão pela qual deve o réu ser absolvido. Apelação provida.